Tribunal: STF
Processo: RE 956885
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A – RFFSA. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO GOZO DA IMUNIDADE RECÍPROCA (ART. 150, VI, “A”, DA CF/88). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. REPERCUSÃO GERAL NEGADA. RE 959.489 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 909). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A 20% DO VALOR A ESSE TÍTULO JÁ FIXADO NO PROCESSO (CPC/2015, art. 85, § 11).